Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EFEITO “EX NUNC”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao agravante.
4. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos devem ser prospectivos, ou seja, ex nunc.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.